Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-86.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002848-86.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON ROSADO GUEDES - CPF: 572.189.351-68 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

EMENTA:

INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – ACIDENTE COM AVARIAS A BEM PÚBLICO – SEMÁFORO DANIFICADO – CULPA DO MOTORISTA/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR – EXCLUDENTE DE CULPA NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A pretensão indenizatória, no presente caso, deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, tendo por norte o art. 186 do Código Civil. O reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana impõe a presença dos seguintes requisitos: o fato, o dano, o nexo causal e a conduta dolosa ou culposa.

2.

Ao invocar fato modificativo do direito da parte autora, a parte ré atraiu para si o ônus da prova, do qual, entretanto, não se desincumbiu.

3.

Comprovado nos autos que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo em questão, cabível a condenação do particular a reparar os danos ocorridos ao patrimônio público.

4.

Na hipótese de não provimento do recurso, necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WANDERSON ROSADO GUEDES,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL”
,

ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra a parte
APELANTE,
nos seguintes termos (ID. 142797696):

“
Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL ajuizada por MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT em face de WANDERSON ROSADO GUEDES.

Narra o autor que:

Conforme os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n° 65064.2021, no dia 11 de março de 2021, por volta das 12 horas e 10 minutos, o caminhão semirreboque/Gandolfo SRG, ano/modelo 2008, cor preta, carroceria aberta, com placa NKG-1523, (este de propriedade de WANDERSON ROSADO GUEDES) ao fazer a conversão na via atingiu cabos elétricos ali predispostos, sendo que estes estavam ligado ao semáforo do cruzamento da Avenida Florispina Azambuja com a Rua Goiás, no qual veio a despenhar-se. De modo, num primeiro momento, se fez impossível confirmação do condutor, pois ele evadiu-se do local do fato, contudo por meio de averiguação de vídeo foi possível identificar o caminhão e as placas. O fato foi comunicado à autoridade policial que conseguiu fazer a abordagem do condutor nas imediações da cidade de Cuiabá/MT. Ocorre que o semáforo não poderia ficar conserto já que foi alocado num trecho movimentado da cidade de modo que restou ao Município suportar todas as despesas ocasionadas pelo episódio. Ressaltando a veridicidade, bem como, a sequência de circunstâncias ilegítimas da omissão do particular.

Ao final pede:

a) Seja julgada procedente a presente Ação de Reparação de Danos Materiais, bem como a restituição dos prejuízos sofridos na quantia de R$ 9.731,98 (nove mil setecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos).

A inicial foi recebida, a audiência de mediação foi infrutífera. O réu apresentou contestação, alegando:

Seja julgada improcedente o pleito da Autora, afastando esta Responsabilidade Objetiva do Recorrente, acatando na integra a sua defesa, na qual restou demonstrado a responsabilidade do ente público, bem como a inversão do ônus da prova.

O município impugnou nos termos da inicial.

As partes juntaram documentos.

Intimados, as partes não tem provas à produzir e pedem julgamento antecipado.

Relatei, decido.

Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Como ensina Cândido Rangel Dinamarco:

“A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p.555).

Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

“A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101.171-8-SP).

É o caso dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, pois os pontos controvertidos encontram-se elucidados pela prova documental já carreada aos autos.

No mais, na esteira do disposto pelo artigo 139, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, compete ao juiz velar pela rápida solução do litígio. Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito.

Na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova.

Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático (verdade formal).

Segundo os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior acerca do ônus da prova:

“(...) consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281).

Segundo o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe o autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito daquele.

A legitimidade de partes é definida como a pertinência subjetiva com a lide (art.17 do CPC/2015).

No caso dos autos, noto que o réu WANDERSON ROSADO GUEDES tem legitimidade passiva por ser proprietário do veículo causador do dano. Qual seja, caminhão semirreboque/Gandolfo SRG, ano/modelo 2008, cor preta, carroceria aberta, com placa NKG-1523. Não ficando demonstrada qualquer transferência do veículo.

Neste sentido:

"Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa)."

Acórdão 1204087, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJe: 1º/10/2019.

Passo a análise do mérito.

O Município de Pontes e Lacerda-MT pretende indenização por danos materiais em desfavor do requerido decorrente de acidente de trânsito causado pelo veículo deste.

O acidente é de responsabilidade de ressarcimento em favor da parte requerente são incontroversos, assim decide o Egrégio Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo:

REPARAÇÃO DE DANO. Veículo municipal. Colisão. Motorista que avançou a via preferencial por imprudência. Pretensão ao ressarcimento dos danos ao Município. Sentença de improcedência, por falta de provas. Reforma. Prova consistente em declarações ofertadas pelo próprio réu. Prova unilateral, mas proveniente do réu, que não apresentou qualquer vício em sua produção. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0010853-64.2012.8.26.0320; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/08/2014; Data de Registro: 05/08/2014).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar WANDERSON ROSADO GUEDES ao pagamento de R$9.731,98 (nove mil setecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos) em favor do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA-MT, com correção desde da data do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em razão da sucumbência e causalidade o réu deverá fixo os honorários em 10%, sob o valor da condenação, bem como ressarcir o pagamento de custas. Observada a condição suspensiva do §3º, do art. 98, do CPC.

PRIC”.

Nas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o
decisum
objurgado é carente de fundamentação, pois não analisadas as arguições feitas na contestação.

Salienta que, no local do acidente objeto da lide, houve troca de sinalização, sendo que, ao ser instalado o novo semáforo, que foi por si danificado, não foi colocada sinalização indicativa da altura máxima permitida para tráfego.

Afirma que não colidiu com o sinaleiro, mas com a sua fiação, que, certamente, estava abaixo do limite regulamentado.

Diante disso, defende a ausência de culpa pelo evento danoso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Ademais, reitera o pedido de justiça gratuita, não analisado na origem, segundo alega.

O
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT,
nas contrarrazões, impugna integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento, bem como pela majoração da verba honorária arbitrada na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, por inexistir,
in casu
, interesse público ou social capaz de ensejar a sua intervenção (ID. 155008196
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WANDERSON ROSADO GUEDES,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL”
,

ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA,
condenando a parte APELANTE ao pagamento de indenização pro danos materiais, no valor de R$ 9.731,98 (nove mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), em razão do dano provocado pelo veículo da parte recorrente ao patrimônio público do município (fiação e semáforo de via pública).

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Ab initio,
é fato que parte apelante pugna pelo deferimento da justiça gratuita, ao argumento de que tal pedido não foi analisado pelo juízo
a quo
.

Todavia,
mister se faz consignar que a concessão, ou não, da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7º Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3º a 5º
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8º Na hipótese do § 1º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”. (grifei).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.º, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

E, do exame do processo, constata-se que a parte recorrente apresentou a sua defesa, com o referido pedido de gratuidade, desacompanhada de qualquer documento comprobatório da alegada ausência de recursos. Sequer foi apresentada declaração de hipossuficiência. Tampouco no recurso interposto.

Outrossim, no ato de interposição do apelo, foram pagas as guias do preparo (ID. 142797699), o que demonstra a possibilidade da parte em arcar com as custas e despesas processuais.

Sendo assim, ausentes os requisitos,
INDEFIRO
à parte apelante os benefícios da justiça gratuita.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, verifico que esta demanda foi ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, MT
, sob o argumento de que,
no dia 11 de março de 2021, por volta das 12h10, o caminhão semirreboque/gandolfo SRG, ano/modelo 2008, cor preta, carroceria aberta, com placa NKG-1523, (de propriedade da parte apelante), ao fazer a conversão na via, atingiu cabos elétricos, que estavam ligados ao semáforo do cruzamento da Avenida Florispina Azambuja com a Rua Goiás, o qual veio a despenhar-se.

E, em que pese o fato de que, num primeiro momento, ter sido impossível a confirmação do condutor, pois ele evadiu-se do local, por meio de averiguação de vídeo foi possível identificar o caminhão e as placas, conforme acima mencionado.

Assim, ingressou com a presente demanda, pugnando pela condenação da parte ré, ora recorrente, ao pagamento do valor gasto com o conserto pertinente.

Em sua contestação, a parte requerida/apelante defendeu ausência de responsabilidade para consecução do evento danoso, sob a alegação de que, no local, anteriormente, havia outro tipo de semáforo e que trafegava por lá, frequentemente, sem nunca ter passado por situação parecida.

Aduz, portanto, que, com a troca do sinaleiro, houve rebaixamento da fiação respectiva, que estava aquém do limite regulamentar no momento do acidente e, por esse motivo, imputa ao ente municipal a culpa pelo ocorrido.

Ademais, assevera que a administração pública deixou de incluir no local placa com a delimitação da altura mínima para tráfego na região, bem como que,
“(...)
se não existe a devida sinalização, deverá ser adotada os parâmetros declinados pelo CONTRAN, sinalização semafórica com altura mínima de 5,5mts, bem como o seu cabeamento
, já que diverso fosse deveria ter sinalização indicativa, devendo ser observado ainda que o veículo do Contestante possui 4,5 mts de altura, ou seja, dentro do regulamentado”.

Pediu, pois, a improcedência dos pedidos.

A sentença, todavia, julgou procedentes os requerimentos iniciais, condenando a parte ré, ora recorrente, ao pagamento dos danos materiais, consubstanciados no valor gasto com a reparação do dano, qual seja, R$ 9.731,98 (nove mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), o que motivou a interposição do apelo.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte apelante, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, verifica-se que a sentença, embora sucinta, foi suficientemente fundamentada, de acordo com os fatos narrados por ambas as partes e com a documentação carreada ao processo.

Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Ademais, o município autor, ora apelado, juntou aos autos as imagens que demonstram o veículo da parte ré/apelante passando pelo local dos fatos e ocasionando o dano, como narrado na inicial.

Portanto, ao afirmar que o cabeamento do semáforo estava abaixo do limite regulamentar, a parte requerida/recorrente, atraiu para si o ônus da prova, por constituir fato modificativo ou extintivo do direito da parte adversa.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO A MONUMENTO TOMBADO PELO IPHAN E PELA UNESCO - RESTAURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MORAL - DANO MATERIAL VERIFICADO - VALOR - DEDUÇÃO DO MONTANTE JÁ PAGO EM TRANSAÇÃO PENAL - POSSIBILIDADE - ART. 45, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O valor da indenização por danos materiais fixada no âmbito civil deve ser deduzido o montante relativo à indenização já paga a este título em transação penal, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal. - Uma vez que foi possível a restauração do monumento danificado com os mesmos traços originais, não há prejuízo ao patrimônio coletivo que justifique a fixação de indenização por dano moral coletivo. - Sentença reformada em parte. v.v. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - MUNICÍPIO DE OURO PRETO - RESPONSABILIDADE - ONUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS COLETIVOS - DEVIDOS.
1 - Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do CPC/1973 e 373 do CPC/2015). 2 - Tratando-se de danos ao patrimônio histórico, tem-se aplicável a responsabilidade civil objetiva, porquanto este conceito encontra-se embarcado na acepção constitucional moderna de meio ambiente equilibrado. 3 - Comprovados os requisitos configuradores da responsabilidade civil objetiva, há dever de indenizar pelos danos causados ao patrimônio histórico.
4 - Há dano moral coletivo quando constatada, além do dano ao patrimônio histórico propriamente dito, ofensa ao sentimento difuso de direito ao meio ambiente equilibrado.

(TJ-MG - AC: 10461120074319002 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: 05/09/2018)”. (grifo nosso)

Conforme despacho de ID. 142797689, o juízo intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, sendo que a parte apelante, no ID. 142797695, dispensou a produção de outras provas. Logo, não se desincumbiu de seu ônus.

Portanto, comprovada a conduta culposa da parte ré, o dano provocado e o nexo causal entre ambos, de rigor a manutenção da sentença que condenou o particular ao ressarcimento material pretendido pelo ente público.

E, uma vez que não demonstrado, pela parte apelante, que o cabeamento estava abaixo do limite legal, não há que se falar em dever do município em afixar placa indicativa da altura máxima permitida para tráfego dos veículos naquela região.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ACIDENTE COM AVARIAS A DEFENSAS METÁLICAS E PLACAS DE RODOVIA FEDERAL. CULPA DO MOTORISTA/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ACIDENTADO. RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR. - A pretensão indenizatória no presente caso deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, tendo por norte o art. 186 do CC. O reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana impõe a presença dos seguintes requisitos: o fato, o dano, o nexo causal e a conduta dolosa ou culposa. - Comprovado nos autos que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo acidentado, cabível a condenação da empresa empregadora a reparar os danos ocorridos ao patrimônio público.

(TRF-4 - AC: 50047224120144047214 SC 5004722-41.2014.404.7214, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 07/02/2017, TERCEIRA TURMA)”.

“INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ACIDENTE COM AVARIAS À SARJETA DA ESTRADA. CULPA DO MOTORISTA/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ACIDENTADO. RESPONSABILIDADE DO PARTICULAR. - A pretensão indenizatória no presente caso deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, tendo por norte o art. 186 do CC. O reconhecimento da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana impõe a presença dos seguintes requisitos: o fato, o dano, o nexo causal e a conduta dolosa ou culposa - Comprovado nos autos que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo pertencente à parte ré, cabível a condenação da empresa a reparar os danos ocorridos ao patrimônio público.

(TRF-4 - AC: 50021619220154047122 RS 5002161-92.2015.4.04.7122, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 04/09/2019, QUARTA TURMA)”.

Assim, não merece prosperar a irresignação recursal.

Por derradeiro,
diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.
2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.
3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.
(N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”.

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, com as devidas atualizações monetárias.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo incólume a sentença
proferida na origem e
MAJORO

em 5% (cinco por cento) a quantia arbitrada a título de honorários sucumbenciais, alcançando a importância de
15% (quinze por cento
) sobre o valor da condenação, com as devidas atualizações monetárias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023